Tribunal: TJSP
Processo: 2006725-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Parte que pretende a fixação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça – Artigo 774, inciso V, do CPC – Executada que não foi regularmente intimada a justificar a aplicação da multa requerida – Decisão mantida – Recurso não provido*